Tribunal: TJDFT
Processo: 0735837-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO EM RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. REACOMODAÇÃO EM VOO PARTINDO DE AEROPORTO EM OUTRA CIDADE. ATRASO. PERDA DA CONEXÃO PARA A CIDADE DE DESTINO. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO COM TRANSPORTE, HOTEL E ALIMENTAÇÃO. DESCONFORTOS PRÓPRIOS DA SITUAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral decorrente de alegadas falhas na prestação do serviço de transporte aéreo. Em seu recurso a parte recorrente alega que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi facultado manifestar-se sobre as alegações expendidas na contestação, assim como sobre o documento que supostamente comprovaria as más condições climáticas no aeroporto de Caxias do Sul, inicialmente entabulado como ponto de partida da viagem contratada. Ainda em preliminar, sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, ao deixar o sentenciante de se manifestar sobre o pedido de inversão do ônus da prova. Quanto ao mérito, argumenta que a alteração do voo de Caxias do Sul não foi a causa do alegado dano moral, mas sim as falhas ocorridas a partir do atraso no voo que sairia de Porto Alegre, que resultou na perda da conexão em Campinas e nos transtornos que se sucederam. Sustenta que, de todo modo, o alegado motivo de força maior por condições climáticas desfavoráveis não é causa a afastar a responsabilidade da ré, pois se trata de risco típico do negócio jurídico empreendido pela companhia aérea. Com esses argumentos, pugna pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela reforma, a fim de que seja julgado procedente o pedido de condenação por dano moral.
II. Apesar de o juiz ser o destinatário das provas, a utilização de documentos para fundamentar a improcedência do pedido sem que fosse facultado à parte autora se manifestar em réplica acarreta cerceamento de defesa. Isso porque, como se trata de documento que visa comprovar as alegações da ré, se a parte autora não pôde ter acesso a ele, na verdade se viu tolhida do direito ao contraditório, em franca violação ao disposto no art. 5.o, LV da Constituição Federal. Caracterizado, portanto, o cerceamento de defesa, razão pela qual acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada. Sentença anulada.
III. Encontrando-se o feito apto a julgamento, uma vez que no Recurso Inominado a parte autora impugnou o documento e as alegações agitadas na contestação, passo ao exame do mérito, com fundamento no art. 1013, §3.o, inciso I, do CPC.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).
V. Não há que se falar em inversão do ônus da prova na forma pleiteada pelo recorrente, pois cabe à parte autora a prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, cumprindo à parte ré a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado na inicial. Na espécie, inexiste hipossuficiência técnica ou probatória que justifique a alteração do ônus processual ordinariamente atribuído às partes.
VI. Em se tratando de transporte aéreo, imprevistos decorrentes de condições meteorológicas desfavoráveis configuram motivo de força maior, e tendo em vista as regras mínimas de segurança, exime-se o fornecedor de responsabilidade. Precedentes: Acórdão 1164990, 07363396720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1202634, 07021858620198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1142694, 07076077620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Outrossim, conquanto o recorrente alegue que os danos morais que teria suportado não decorreram do cancelamento do voo em Caxias do Sul, mas do atraso ocorrido em Porto Alegre e dos eventos em Campinas, verifica-se que estes decorreram dos esforços empreendidos pela recorrida de cumprir o contrato na forma mais próxima da avençada, tendo providenciado o transporte terrestre do passageiro até Porto Alegre, para que chegasse a tempo de embarcar na conexão de Campinas para Brasília, objetivando a chegada no horário previsto. Ainda que tenha ocorrido atraso em Porto Alegre, tendo o recorrente que permanecer em Campinas, observa-se que a recorrida prestou assistência ao passageiro, fornecendo hotel, traslado e refeição, na forma estabelecida na Resolução 141 da ANAC.
VIII. A espera, o cansaço e o desgaste físico narrados pelo recorrente são próprios da situação narrada e não possuem aptidão para configurar dano moral. Em síntese, entende-se que o atraso decorreu do cancelamento do voo inicial, em razão de condições meteorológicas adversas, e, em seguida, houve a prestação de assistência ao passageiro, que, por seu turno, vivenciou situações de desgaste, mas sem qualquer fato extraordinário apto a configurar dano moral. Por tais razões, julga-se improcedente o pedido de compensação por dano moral.
IX. Recurso conhecido e provido em parte. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Aplicada a teoria da causa madura, julga-se improcedente o pedido inicial. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).